Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-74.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001588-74.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELISANDRO LIMA DA SILVA (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), TIAGO SOARES DE CAMPOS - CPF: 034.521.421-83 (APELANTE), WALTER LUIS ROLDAO - CPF: 034.586.661-41 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ELISANDRO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR ALVES DA SILVA, MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, WALTER LUIS ROLDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 2o,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/13, ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06, ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 E ARTIGOS 180 E 299 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE ABSOLIVÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ASSOCIATIVAO PARA A FINALIDADE DE COMETER CRIMES – DECISÃO EXTENSIVA AO RÉU NÃO RECORRENTE –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– ABSOLVIÇÃO PELOS DEMAIS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – PEDIDOS SUBDIÁRIOS – MINORAÇÃO DA PENA E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Se o conjunto probatório não descreve o vínculo permanente entre os envolvimentos para o cometimento de crimes, inviável a condenação dos réus pela prática do delito do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.80/13.

A decisão do recurso se estende, no caso de concurso de agentes, ao corréu que não recorreu, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Havendo provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e falsidade ideológica, não há como abarcar a tese da defesa de insuficiência probatória.

Se os réus preenchem os requisitos do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e a quantidade de droga não foi de grande monta, embora a diversidade encontrada, é cabível a aplicação do tráfico privilegiado.

Se o juiz de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e personalidade) de maneira inidônea, devem ser extirpadas, com a consequente readequação da pena.

O fato de o acusado possuir ação penal em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 444/STJ.

Se o réu é reincidente, não deve ser acolhido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001588-74.2019.8.11.0008

APELANTE: VALDIR ALVES DA SILVA, MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, WALTER LUIS ROLDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Valdir Alves da Silva, Matheus Nascimento Ferreira, Maria Eduarda Nascimento Ferreira e Walter Luis Roldão contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Valdir Alves da Silva
pela prática dos crimes do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa; do artigo 16 da Lei n. 10.826/03, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa; e do artigo 180 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa que, somadas, perfazem a reprimenda final de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade;
Elisandro Lima da Silva
, pelos delitos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa; do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa; e do artigo 180 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa que, somadas, perfazem à pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade;
Maria Eduarda Nascimento Ferreira
, pelo cometimento dos crimes do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/036, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa que, somadas, perfazem a reprimenda definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade;
Matheus Nascimento Ferreira
pela prática dos delitos do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa; e do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa que, somadas, totalizam a reprimenda final de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade; e
Walter Luis Roldão
, pelos crimes do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa; do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e do artigo 299 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa que, somadas, totalizam a pena definitiva de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis, e ao pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade.

Narra a denúncia:

“I - (...) nesta cidade e comarca de Barra do Bugres-MT, logrou-se encontrar provas de que os denunciados VALDIR ALVES DA SILVA, ELISANDRO LIMA DA SILVA, MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA e WALTER LUIS ROLDÃO, com consciência e vontade, integraram, pessoalmente, organização criminosa, qual seja, COMANDO VERMELHO.

II- Consta ainda que, no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 20:00 horas, na rua Xavante, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres-MT, o denunciado VALDIR ALVES DA SILVA, portava uma pistola calibre normal .40, marca IMBEL, e 7 (sete) munições de calibre .40, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III – Consta também, que nas mesmas circunstâncias de data, hora e local do fato II, o denunciado ELISANDRO LIMA DA SILVA, portava arma de fogo REVÓLVER calibre normal 38 ESPECIAL marca TAURUS e 6 (seis) munições calibre .38 SPL, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

IV- Ademais, consta, que no mesmo local, os denunciados VALDIR ALVES DA SILVA e ELISANDRO LIMA DA SILVA, de forma consciente e voluntária, conduziram, em proveito próprio ou alheio, veículo Fox de Cor Branca, Placa QBH6193, produto de roubo na Cidade de Cuiabá/MT, sendo sua placa verdadeira QBY8135.

V – Consta ainda que, na residência particular localizada na Rua A, no 02, Bairro Nhambquara, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA e MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, de forma consciente e voluntária, traziam consigo, para o fim de comercialização 2 (duas) porções grandes de Cocaína, apresentando massa bruta de 7,380 gramas; 1 (uma) porção grande de maconha; e 6 (seis) porções de maconha (...).

VI – No mesmo dia, já na residência particular localizada na rua das Margaridas, no 129, Jardim Alvorecer, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, o denunciado WALTER LUIS ROLDÃO, de forma consciente e voluntária, trazia consigo, para o fim de comercialização 2 (duas) porções grandes de substância maconha, com aproximadamente 156 gramas (...).

VII – Consta ainda, nas mesmas circunstâncias do fato VI, o denunciado WALTER LUIS ROLDÃO, de forma consciente e voluntária, omitiu, em documento público, declaração que dele deveria constar, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja identificou-se nos autos do respectivo Inquérito Policial com o nome de Tiago Soares de Campos, assinando o Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/03 e o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 195/2019 de fls. 58/59.

Infere-se do presente Inquérito Policial, que a Equipe de Polícia Militar da 12a CIPM desta cidade de Barra do Bugres-MT, recebeu informações dando conta que os denunciados integrantes de organização criminosa comando vermelho, estariam reunidos na residência localizada na rua A, no 02, Bairro Cohab Nhambiquara, arquitetando roubos atentados contra as forças de segurança desta cidade.

Diante destas informações, foi realizado o monitoramento da residência com apoio de agentes da Polícia Judiciária Civil, observando a movimentação dos denunciados na casa.

Em um certo momento, os denunciados VALDIR e ELISANDRO, saíram da residência e adentraram no veículo Fox de Cor Branca, placa QBH6193, sendo acompanhados pela guarnição da PM, que realizaram a abordagem deles na rua Xavante.

Nesse instante, realizado revista, foi localizado com o denunciado VALDIR, uma PISTOLA calibre normal .40, marca IMBEL, e 7 (sete) munições de calibre .40, de uso restrito e, com o acusado ELISANDRO uma arma de fogo REVÓLVER calibre normal 38 ESPECIAL, marca TAURUS e 6 (seis) munições calibre .38 SPL, de uso permitido.

Infere-se ainda do procedimento investigativo, que o veículo utilizado pelos denunciados é produto de roubo na cidade de Cuiabá-MT, sendo a placa verdadeira do carro QBY8135, conforme Boletim de Ocorrência no 2019.27941.

Posteriormente a abordagem destes denunciados, as equipes retornaram para a residência onde estavam os denunciados, momento em que fora feito o adentramento no local, logrando êxito em deter os acusados MARIA EDUARDA e MATHEUS, localizando com estes, duas porções grandes de cocaína, uma porção grande de maconha, seis porções de maconha prontas para venda e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Restou apurado ainda, que o instante que os denunciados VALDIR e ELISANDRO saíram da residência e adentraram no veículo, o denunciado WALTER também saiu a pé do local, sendo realizado, pelos policiais, em ato contínuo, diligências na residência de WALTER.

Na residência do denunciado WALTER fora localizado duas porções grandes de maconha, com aproximadamente 156 gramas e o valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Por fim, o denunciado WALTER LUIS ROLDÃO identificou-se aos policiais, bem como nos autos do respectivo Inquérito Policial com o nome de Tiago Soares de Campos, visando esquivar-se de suas responsabilidades delitivas.

Apurou-se, ainda, que todos os denunciados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, os quais se associaram par a prática dos crimes de tra ́fico de drogas e crimes contra o patrimônio, especificamente roubos de veículos destinados à Bolívia.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia:

Valdir Alves da Silva, Elisandro Lima da Silva, Maria Eduarda Nascimento Ferreira e Matheus Nascimento Ferreira e Walter Luis Roldão, como incursos nas sanções penais do artigo 2o da Lei 12.850/2013;

Valdir Alves da Silva, como incurso nas sanções penais do artigo 16 da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes;

Elisandro Lima da Silva, como incurso nas sanções penais do artigo 14 da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes;

Valdir Alves da Silva e Elisandro Lima da Silva, como incursos nas sanções penais do artigo 180, do CP, em concurso material de crimes;

Maria Eduarda Nascimento Ferreira, Matheus Nascimento Ferreira e Walter Luis Roldão, como incursos nas sanções penais do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes;

Walter Luis Roldão, como incurso nas sanções penais do artigo 299, do CP, em concurso material de crimes (...)”.

A defesa de
Valdir Alves da Silva
, nas razões do recurso de apelação, pleiteia recorrer em liberdade.

Pretende a absolvição dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de organização criminosa e de receptação.

Subsidiariamente, mantida a condenação, depreca pela diminuição da pena para seu mínimo legal em relação a todos os crimes, com a possiblidade de concessão do regime semiaberto, a detração penal, e a conversão da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos (Id.: 83195145).

A defesa de
Walter Luis Roldão
, nas razões de apelação, almeja recorrer em liberdade.

Requer a absolvição dos crimes de tráfico de entorpecentes, de organização criminosa e de falsidade ideológica, ante a ausência de provas robustas a confirmar sua condenação e pela atipicidade da conduta (organização criminosa), nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Acaso mantida a condenação, requer a fixação das penas em seu mínimo legal, com a concessão do regime semiaberto e a detração penal (Id.: 83195145).

A defesa de
Matheus Nascimento Ferreira
, nas razões de apelação, almeja recorrer em liberdade.

Depreca pela absolvição dos crimes de tráfico de entorpecentes e de organização criminosa.

Em pedido subsidiário, mantendo-se a condenação, requer a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a concessão do regime semiaberto (Id.: 83195145).

A defesa de
Maria Eduarda Nascimento Ferreira
almeja a absolvição dos crimes de organização criminosa e de tráfico de entorpecentes.

Acaso mantida a condenação para o crime de tráfico de entorpecentes, requer a aplicação da pena em seu mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado (Id.: 83195145).

O réu
Elisandro Lima da Silva
manifestou o desejo de não recorrer (Id.: 83195146).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos (Id.: 83195145).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação dos réus Walter Luis Roldão e Maria Eduarda Nascimento Ferreira, com providência de ofício em relação à pena de multa fixada na condenação do crime do artigo 2o da Lei n. 12.850/13, e pelo provimento parcial dos recursos de Valdir Alves da Silva e Matheus Nascimento Ferreira para extirpar a conotação negativa das circunstâncias judiciais (conduta social e personalidade), com a readequação da pena-base (Id.: 74812457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR ALVES DA SILVA, MARIA EDUARDA NASCIMENTO FERREIRA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, WALTER LUIS ROLDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre o direito de recorrer em liberdade
:

A defesa pretende o deferimento do pedido para que Valdir Alves da Silva, Matheus Nascimento Ferreira e Walter Luis Roldão recorram em liberdade.

Extrai-se dos autos que os réus foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e por integrarem organização criminosa.

Nesse ponto, nota-se que os recursos estão prejudicados, em razão de estarem sendo julgados, nesta oportunidade, por esta instância.

Ademais, vislumbra-se que a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, realizada em 22/2/2019, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão das circunstâncias fáticas e dos delitos praticados. E, em virtude da quantidade de entorpecentes, da apreensão de uma arma e fogo e pela reiteração delitiva do réu Matheus. Circunstâncias que justificaram a custódia preventiva.

Nesse ponto, ao negar o direito de os réus recorrerem em liberdade, o magistrado consignou:

“Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos réus Valdir Alves da Silva, Matheus Nascimento Ferreira e Walter Luis Roldão, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com organizações criminosas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, § 1o, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos réus, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte” (Id.: 83195146).

Denota-se que os réus permaneceram segregados durante toda a instrução criminal.

Portanto, não se mostra aceitável, após a sentença que os condenou pelas práticas delitivas (tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa), com a imposição do regime inicial fechado, sejam postos em liberdade, se permaneceram segregados desde o início das investigações e durante toda a instrução criminal, razão pela qual devem ser mantidos presos até o julgamento destes recursos, mormente a sentença fiou o regime fechado para todos os apelantes.

Em situações como esta, a jurisprudência tem firmado a compreensão no sentido de que
“a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Do recurso de Valdir, Maria Matheus e Walter:
absolvição
do crime de organização criminosa:

A defesa pretende sejam os réus absolvidos do crime de organização criminosa, ao fundamento de que não há provas suficientes a manter o édito condenatório, pois a palavra dos policiais não pode servir como única prova a amparar a suposta prática delitiva.

Nesse viés, sobre o pedido de absolvição do crime de organização criminosa, pontuo que, apesar de a apresentação das razões da apelação ter ocorrido de forma apartada para os quatro réus, sendo Valdir Alves da Silva, Walter Luis Roldão e Matheus Nascimento Ferreira, representados pelo advogado, Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, e Maria Eduarda Nascimento Ferreira, pelo advogado Lourival da Cruz Dias, analiso a questão conjuntamente por se tratar de pedido comum.

Destaca-se, de início, que aos apelantes foi imputada a conduta de integrarem organização criminosa (facção do Comando Vermelho), de forma estruturada, organizada, sendo responsáveis pelo armazenamento de entorpecentes, e aquisição e fornecimento de armamento aos demais integrantes do grupo não identificados.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.: 83195143), termo de exibição e apreensão (Id.: 83195143), autos de constatação preliminar de substância entorpecente (Id.: 83195143), relatório de investigação (Id.: 83195143), e provas orais.

Contudo, no tocante à autoria delitiva, antecipo não haver provas indicadoras do crime de organização criminosa do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Os réus Valdir Alves da Silva, Elisandro Lima da Silva, Maria Eduarda Nascimento Ferreira, Matheus Nascimento Ferreira e Tiago Soares de Campos, na fase investigativa, fizeram uso do direto de permanecerem calados (Id.: 83195143).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Valdir Alves da Silva afirmou que
“estava em Nova Olímpia e o Elisandro me chamou para vir para cá para alugar uma casa; Que ele estava sendo ameaçado e eu também; Que ele já tinha o 38 e eu tinha essa pistola e nós viemos armados;
Que quando nós chegamos aqui na rua Xavante, umas três viaturas abordou o carro que nós estava e achou as armas conosco
(...) Que eu estava com o Elisandro dentro do carro (...) Que essas pistola era minha e o 38 era dele (...) Que eu não faço parte não do Comando Vermelho (...) Que esse carro o rapaz que comprou ele”
.

No interrogatório judicial, Elisandro Lima da Silva relatou
“Que eu sou ameaçado na cidade de Nova Olímpia – MT; Que teve uma discussão entre eu e um rapaz e ele me ameaçou (...); Que o veículo é meu (...); Que eu comprei ele, eu trabalhava na fazenda e saiu o acerto da fazenda e eu comprei ele (...); Que o rapaz falou que ele era financiado; Que eu dei R$ 3.000,00 (três mil reais) e ia pagar R$2.000,00 (dois mil reais) para pegar o documento (...); Que eu não tinha nenhum conhecimento que era roubado (...);
Que eu estava com o Valdir no momento da prisão
;
Que eu não tinha o conhecimento que ele estava com a pistola; Que eu estava com meu 38
; Que ele sabia que eu estava armado (...); Que eu vim aqui alugar uma casa (...); Que eu comprei esse veículo em Nova Olímpia (...)”
.

Na audiência de instrução e julgamento, Maria Eduarda Nascimento Ferreira aduziu
“Que essa droga não era minha (...);

Que eu estava em casa fazendo janta e meu irmão Matheus havia acabado de chegar do serviço; Que após arrumar a comida no fogo eu saí no portão e fui surpreendida com a polícia chegando à minha casa; Que fizeram a revista lá em casa, só que não encontraram nada lá, mas, o meu irmão menor de idade que já tinha sido apreendido antes na rua que estava com essas drogas (...); Que essa droga era do meu irmão adolescente (...); Que eu não tenho envolvimento nenhum com facção criminosa e eu não conheço pessoas que são integrantes dessa facção (...)”
.

Em juízo, Matheus Nascimento Ferreira assumiu que o entorpecente encontrado, em sua residência, era de sua propriedade para uso próprio.

Na fase judicial, Walter Luis Roldão contou que os policiais entraram em sua residência e, no momento da abordagem, confessou ter se apresentado com o nome falso de Tiago Soares de Campos, pois tinha um
“mandado em aberto para cumprimento de pena no regime semiaberto”
. Negou possuir qualquer tipo de entorpecente.

Por sua vez, o policial militar Adriano Cesar Muniz Martins, na delegacia, afirmou que a equipe da polícia militar, após receber denúncia anônima de que na residência localizada à Rua A, n. 2, no bairro Nhambquara, indivíduos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, estariam reunidos para fins de cometer delitos de roubo, deslocaram-se até o local para iniciar o monitoramento, com apoio de uma equipe da polícia civil.

Disse que, ao observar a movimentação, avistaram 2 (dois) indivíduos saindo da residência, em um veículo FOX, de cor branca; e, ao seguirem o automóvel, realizaram a abordagem do suspeito Valdir, na posse de uma pistola, calibre 40, carregada, e com numeração raspada, e Elisandro, na posse de um revólver, calibre 38, carregado, com numeração adulterada.

Contou que, na sequência, retornaram à residência, alvo das investigações e, ao adentrarem, encontraram Matheus e Maria Eduarda, na posse de 2 (duas) porções grandes de cocaína, pesando 7,380 gramas, 1 (uma) porção grande de maconha e 6 (seis) porções de maconha prontas para comercialização.

Relatou que, quando estavam no local, observaram que o suspeito Tiago (nome falso utilizado por Walter) saiu da casa e, ao segui-lo até sua residência, durante a detenção, ele confessou que repassou as armas para Valdir e Elisandro, os quais receberam
“a ordem de um indivíduo que usa o vulgo de “Bomba Xexel”, tem o nome de Anderson, e esta preso em Cuiabá-MT, segundo o suspeito, Matheus, o suspeito, Tiago conhecido pelo vulgo de “Esmeril” é morador de Várzea Grande-MT, e no dia 19/02, perdeu o controle de uma camionete produto de roubo em Cuiabá-MT (...) e sua função na organização criminosa é efetuar roubo de veículos e atravessa-los para a Bolívia”
.

Sobre o crime de tráfico de drogas, o policial disse que Walter admitiu a prática delitiva; tanto é que com ele foram encontradas 2 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha, com aproximadamente 156 gramas, e o valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Consta de seu depoimento que, no momento da prisão de Walter, os policiais perceberam em seu braço uma lesão e, segundo relatado pelo acusado, foi ocasionada por um acidente com uma camionete que tentava levar clandestinamente para Bolívia. E, com ele foram encontrados, além dos entorpecentes, dinheiro boliviano e uma caderneta com anotações de tráfico de drogas (Id.: 83195143).

O policial militar Jhon Weine Gomes dos Santos confirmou a versão apresentada pelo seu colega (Id.: 83195143).

As declarações dos policiais, responsáveis pela prisão dos réus, na audiência de instrução e julgamento, foram sintetizadas na sentença da seguinte forma:

"(...) Que Barra do Bugres na época era dividido pelo comando vermelho; Que tinha duas pessoas de dentro da PCE que determinava e mandava; Que era o Luciano Marinho da Silva vulgo “Marreta” e o Anderson Souza vulgo “Xexel” (...); Que recebi uma informação que viriam o Valdir e o Elisandro, vulgo “Sombra” e vulgo “Binho” da região de Nova Olímpia; Que eu fiz contato com a Polícia de Nova Olímpia e confirmou a situação que eles não estavam na cidade e que teriam então vindo para a cidade de Barra do Bugres (...); Que o intuito na época, que tinha o vulgo “Penca” e alguns ligados a ele estavam fazendo o tráfico de drogas, chamado tráfico da Cabriteira e também tinha algumas ações da polícia militar; Que já tínhamos recebido algumas denúncias;
Que tínhamos a informação que eles viriam para pegar um agente da segurança pública ou para traficar entorpecentes ou para impetrar roubos
(...);
Que aqui eles iriam arrumar duas armas e um Fox branco com o vulgo “Esmeril” que eu achava que era Tiago e agora descobri que é Walter
(...); Que o vulgo “Esmeril” já tínhamos o conhecimento dele de Várzea Grande; Que lá ele praticava roubos e conhecia as cabriteiras (...); Que dias anteriores recebemos informação de que ele tentou passar uma caminhoneta da região de Fernandópolis, a qual veio sofrer um acidente (...);
Que recebendo essa informação eu acionei uma campana e permaneci próximo a residência do Matheus que era quem daria suporte para esses dois indivíduos que veio de Nova Olímpia-MT juntamente com o vulgo Esmeril à mando do vulgo Xexel
(...); Que permaneci e vi a movimentação, vi então o momento em que vulgo Esmeril saiu da residência a pé e o veículo Fox estava lá na frente; Que esse veículo Fox saiu e foi feito um acompanhamento e na região da Xavante; Que eu estava com meu veículo à paisana e a guarnição e colocamos vários policiais nessa situação devido as informações e o forte armamento dos indivíduos; Que foi feito um cerco nesse veículo e detemos eles (...); Que depois retornamos na residência do Matheus onde foi feito o adentramento e lá detemos o Matheus e a Maria Eduarda;
Que ali encontramos duas porções grandes de pasta base de cocaína, uma porção grande de maconha e algumas porções de maconha prontas para venda
(...);
Que o Matheus nos confirmou a informação que eu tinha recebido anteriormente; Que quem teria emprestado tanto o veículo Fox quanto as armas seria o vulgo Esmeril
(...); Que nos deslocamos até a residência onde ele estava ficando, que foi a residência da Sol; Que adentramos a residência e logramos êxito em deter esse indivíduo o Esmeril; Que foi encontrado nos pertences dele duas porções grandes de maconha;
Que esses indivíduos confirmaram que são integrantes da Organização Comando Vermelho
(...);
Que o Matheus confirmou que praticava o tráfico de drogas; Que o vulgo Binho, Sombra e o Esmeril confirmaram que a informação que seriam integrantes do Comando Vermelho e que estariam recebendo ordens do vulgo “Bomba”
(...); Que o Walter foi preso em outra residência (...);
Que foi no momento da prisão dele que ele se identificou como Tiago
(...);
Que tanto o veículo Fox quanto as armas seriam de propriedade do Esmeril
(...)" (Id.: 83195146) (destaquei).

Por sua vez, o Relatório de Investigação concluiu que, nas buscas sobre maiores informações dos acusados, um dos suspeitos se apresentou com o nome de Tiago Soares de Campos, apelido ‘Esmeril’, mas que, na verdade, tratava-se de Walter Luis Roldão, alvo de investigação pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, pelo
“envolvimento com roubo de camionetes destinadas à Bolívia, tendo como rota a cidade de Barra do Bugres/MT, sendo que na ocasião identificou-se aos policiais que o prenderam com o nome de Joilson José de Campos Curvo, apresentando uma carteira nacional de habilitação falsa”
(Id.: 83195143).

Outro relatório policial (Id.: 83195144) apontou que dois dos envolvidos (Maria Eduarda e Matheus) foram surpreendidos na posse de grande quantidade de drogas; Valdir e Elisandro, portando armas de fogo de uso restrito, com numeração adulterada; e outro acusado (Walter), na condução de veículo, objeto de crime de roubo.

Na sequência, diverso relatório policial descreveu que, após a autorização judicial para acessar os dados dos aparelhos celulares de pessoas apontadas como integrantes do Comando Vermelho
“foi possível encontrar no celular de SÔNIA LUZIA MARQUES DE ASSUNÇÃO, vulgo SOL, vídeos realizados pela própria, mostrando que ela, WALTER LUIS ROLDÃO, ALEX RODRIGUES DE MACEDO e ouras pessoas não identificadas estariam em posse do veículo VW FOX com placa QBH-6193 na madrugada (em torno de 02h00min) do dia 17/02/2019, conforme registro extraído, ou seja, este seria o mesmo veículo encontrado com WALER LUIS ROLDÃO e seus comparsas durante suas prisões no dia 21/02/2019. Conforme restou apurado, o veículo VW FOX seria produto de roubo na cidade de Cuiabá/MT, sendo sua placa verdadeira: QBY-8135”
.

Assim, por todas as conjunturas fáticas extraídas dos autos, deduz-se que a polícia recebeu denúncia de que alguns indivíduos estariam vindo da cidade de Nova Olímpia para Barra do Bugres, com a finalidade de praticar delitos e também retalhar alguns policiais combativos ao tráfico de entorpecentes.

Diante de tal informação, os agentes da polícia militar, com apoio da polícia judiciária civil, deram início a um trabalho para descortinar a ação do grupo criminoso, que tinha por objetivo afugentar a atuação da polícia militar, propagar o tráfico de entorpecentes e cometer outras atividades criminosas, principalmente, relacionadas ao roubo na cidade de Barra do Bugres.

Situação que desencadeou na campana realizada nas proximidades da residência de Matheus (e de sua irmã Maria Eduarda), apontado como o indivíduo que daria suporte, na cidade, para Valdir e Elisandro, vindos de Nova Olímpia/MT, acompanhados de ‘Esmeril’ (Walter), a mando de Anderson de Souza, vulgo ‘Xexel’, que se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado, pessoa que ordenava os integrantes do grupo criminoso.

Portanto, o juiz de primeiro grau decidiu por condenar todos os acusados pelo crime de organização criminosa, com a seguinte justificativa:

“35. Em que pese às alegações apresentadas pelos denunciados, não há dúvidas de que todos integram organização criminosa, bem como detinham conhecimento de tal prática, sendo que as versões sustentadas foram contrariadas pelos uníssonos e coesos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na operação.

(...)

37. Dessa forma, restou demonstrada a participação dos acusados no grupo criminoso em foco (Comando Vermelho), ainda que não se observe dotada liderança.

38. Assim, por tais elementos de prova, resta devidamente esclarecida tanto a ciência dos acusados sobre a existência e atividades da organização criminosa, bem como as condutas por eles praticadas e as relações mútuas entre seus integrantes.

39. Logo, plenamente configurada, sem espaço para qualquer dúvida, a prática do crime descrito no artigo 2o,
caput
, da Lei no 12.850/13, com relação a todos os réus, ante a clara e real demonstração de autoria dos acusados no crime a eles imputado na exordial acusatória” (Id.: 83195146).

Entretanto, diante das provas coligidas nos autos, entendo que não existem elementos suficientes a dar conta de que os réus promoveram, constituíram ou integraram organização criminosa.

Vejo que o órgão acusador não demonstrou a existência de uma
associação estável
e
permanente
entre os apelantes, mencionando apenas que, em razão de uma denúncia anônima, dois integrantes do Comando Vermelho estariam reunidos na residência de Matheus,
“arquitetando roubos atentados contra as forças de segurança desta cidade”
.

O que se infere dos autos é que, embora notadamente possa vislumbrar que os imputados cometeram algumas práticas delitivas, até porque foram denunciados e condenados por crimes específicos, de forma isolada (Maria Eduarda, Matheus e Walter Luis pelo tráfico de entorpecentes; Walter pelo delito de falsidade ideológica; Valdir pelo crime de porte ilegal de arma de goto de uso restrito e de receptação; Elisandro pelo delito de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), não se pode deduzir a descrição de uma atuação que reflita no ânimo associativo, tampouco na continuidade e estabilidade da associação com o objetivo de prosseguir na prática de atividades criminosas.

No caso aqui analisado, a peça acusatória e todos os elementos trazidos aos autos, principalmente, os depoimentos dos policiais, que participaram da prisão em flagrante dos acusados, não descrevem o vínculo permanente entre os envolvidos para o cometimento de crimes.

Ao contrário. A acusação, ao descrever a suposta prática do crime de organização criminosa, afirmou que todos os denunciados
“são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, os quais se associaram para a prática dos crimes de tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, especificamente roubos de veículos destinados à Bolívia”
.

E a sentença consignou que
“plenamente configurada, sem espaço para qualquer dúvida, a prática do crime descrito no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13, com relação a todos os réus, ante a clara e real demonstração de autoria dos acusados no crime a eles imputado na exordial acusatória”
.

De tal modo, mesmo que se queira acolher o depoimento de Walter, que confessou aos policiais que repassou as armas a Valdir e Elisandro, a mando do vulgo “Bomba Xexel”, supostamente integrante do Comando Vermelho; e que o veículo FOX, objeto de roubo na Capital, estaria sendo utilizado pelos imputados para o cometimento de delitos, nada há a evidenciar a real existência, entre eles, de uma organização estruturalmente ordenada, estável e permanente, vocacionando à obtenção dos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes.

Houve, portanto, pelo que se constata dos autos, apenas uma união ocasional entre os acusados, até porque cada indivíduo foi acusado e condenado por crimes específicos, de forma isolada, circunstância que não implica, automaticamente, na promoção, constituição e integração, pelos réus, de verdadeira organização criminosa, nos moldes do artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Sobre o tema, buscando definir o conceito de organização criminosa, pertinente a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Trata-se de atuação da delinquência estruturada, que visa ao combate de bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. A relevância da conceituação se deve também ao fato de ter sido criado um tipo penal específico para punir os integrantes dessa modalidade de associação. Sob outro prisma, não se pode escapar da etimologia do termo organização, que evidencia uma estrutura ou um conjunto de partes ou elementos, devidamente ordenado e disposto em bases previamente acertadas, funcionando sempre com um ritmo e uma frequência ponderáveis no cenário prático. Em suma, cuida-se de associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.

(...)

Estrutura: exige-se um conjunto de pessoas estabelecido de maneira ordenada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e subordinados), com objetivos comuns, no cenário da ilicitude. Não se concebe uma organização criminosa sem existir um escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefia e chefiados. O crime organizado é uma autêntica empresa criminal” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 10 ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Portanto, ainda que se possa imaginar uma reunião entre os imputados, seria apenas ocasional, esporádica, eventual, não caracterizando verdadeira organização criminosa, até porque, não há notícias nos autos de que os réus anteriormente se reuniram para o planejamento e execução de quaisquer crimes.

A propósito:
“Inexistindo provas seguras de que os apelantes integravam organização criminosa, com atuação estável e permanente, planejando e executando o cometimento de crimes, a absolvição deles é medida que se impõe, e que deve ser estendida, de ofício, ao corréu que não apelou [art. 580 CPP]”
(Apelação Criminal n. 0008390-29.2017.8.11.0018, Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/5/2020).

De tal modo, no tocante ao delito de organização criminosa, a absolvição dos apelantes é imperativa, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e que, de ofício, deve ser estendida ao corréu Elisandro Lima da Silva, que não recorreu da sentença, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Do recurso de Maria Eduarda, Matheus e Walter:
absolvição do crime de tráfico de entorpecentes:

Os apelantes alegam não existirem nos autos provas a sustentar a condenação do crime do artigo 33, c
aput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa de Walter e Matheus alega que ambos negaram a traficância.

Afirma que Matheus foi preso portando apenas 6 (seis) porções de maconha para uso próprio e que Walter sequer portava qualquer substância entorpecente.

A defesa de Maria Eduarda assegura que, além de ela ter negado a prática delitiva, nenhuma prova concreta foi encontrada nos autos a evidenciar a comercialização de entorpecentes.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id.: 83195143) e pelo laudo de constatação (Id.: 83195144).

Por sua vez, a autoria delitiva, igualmente, resta sobejamente demonstrada nos autos.

Conforme aduzido em linhas volvidas, pela transcrição dos depoimentos do policial militar Adriano César Muniz Martins, agentes da polícia militar, ao receberem informações de que duas pessoas, pertencentes à facção Comando Vermelho, estariam indo para Barra do Bugres, e receberiam guarida na casa de Matheus, irmão de Maria Eduarda, realizaram campana próximo à residência e, na oportunidade, ao avistarem Valdir e Elisandro, saindo da casa, abordaram-nos e adentraram na residência.

Na oportunidade, encontraram no quarto da casa, Maria Eduarda e Matheus e, em busca domiciliar, localizaram 2 (duas) porções grandes de cocaína, com massa bruta de 7,380 gramas, acondicionadas em invólucros de plástico transparente, 1 (uma) porção grande de maconha e 6 (seis) porções de maconha, acondicionadas em invólucros de plástico transparente, e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Todavia, ouvidos em juízo, Matheus confirmou que somente as 6 (seis) porções de maconha lhe pertenciam, as quais teria adquirido para uso próprio, negando que o restante da droga teria sido encontrado em sua residência, e Maria Eduarda admitiu não ser traficante e os entorpecentes pertenciam a seu irmão Matheus.

Afirmações rechaçadas pelos policias militares, responsáveis pela prisão em flagrante dos imputados e pela apreensão dos entorpecentes, que declaram que, no momento da prisão, Matheus admitiu ser traficante, sendo que a comercialização era feita na sua própria residência, confessando, inclusive, que o local era conhecido como ‘ponto de venda de droga’.

Em relação a Walter, em que pese, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ter negado que os entorpecentes lhe pertenciam, os policiais militares foram uníssonos em afirmar, nas fases investigativa e judicial, que, ao avistarem, no mesmo contexto fático, Walter saindo da residência de Matheus, foram ao seu encalço, abordando-o, e ao chegar em sua residência, em revista pessoal e busca domiciliar, encontraram 2 (duas) porções grandes de maconha, com aproximadamente 156 gramas e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

Nesse ponto, afastar a presumida idoneidade do policial (ou ao menos suscitar dúvida, que pudesse favorecer os réus), seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com os acusados, o que, no caso
sub judice
, não restou minimamente demonstrado.

Ainda assim, há de se registrar que a ação policial se deu em decorrência de informações de que a residência de Matheus era tida como ponto de comercialização de entorpecentes.

Salienta-se também que a condição de usuário, como confessado por Matheus, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”
.

Para a caracterização do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Nesse contexto, é crível dizer que todo o arcabouço fático- probatório trazido aos autos nos dá sinais contundentes do destino mercantil da droga, não cabendo falar, como pretende os apelantes em absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual refuto as teses defendidas.

Ultrapassada a questão quanto à autoria delitiva, Maria Eduarda e Matheus pugnam, em pedido subsidiário, pela diminuição da reprimenda ao seu mínimo legal e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico de Maria Eduarda Nascimento Ferreira, na primeira fase, não valorou qualquer das circunstâncias judiciais, fixando a basilar em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora tenha considerado a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade), deixou de reduzir a pena, ante o teor da Súmula n. 231 do STJ, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não aplicou a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por considerar que a ré se dedicava ao tráfico de drogas e por ser integrante de organização criminosa, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, carece de interesse recursal o pedido da defesa para diminuição da pena em seu mínimo legal, pois já fixada.

Todavia, sobre a minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, conforme manifestei-me pelo não reconhecimento do liame entre os acusados para a realização permanente de crimes de tráfico de drogas e contra o patrimônio, pois inábil o conjunto probatório dos autos a comprovar o delito de organização criminosa, igualmente, não o reconheço quanto à dedicação de Maria Eduarda à comercialização reiterada do tráfico de drogas.

Embora seja entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça de que a quantidade e/ou a natureza da droga possam justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, quando evidenciarem a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa, no caso concreto, apesar de a diversidade de entorpecentes localizados na residência da ré e de seu irmão Matheus (pasta-base de cocaína e maconha), a quantidade – 2 (duas) porções grandes de cocaína, com massa bruta de 7,380 gramas, acondicionadas em invólucros de plástico transparente, 1 (uma) porção grande de maconha e 6 (seis) porções de maconha, acondicionadas em invólucros de plástico transparente – não é considerável a justificar a não aplicação da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Além do mais, no momento da apreensão dos entorpecentes, não foi localizado qualquer apetrecho que pudesse motivar à dedicação ao tráfico de entorpecentes como meio de vida dos imputados.

A propósito:

1. A teor do disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, para que incida a causa especial de diminuição de pena aos condenados pelo delito de tráfico de drogas, é necessário que o agente seja reconhecidamente primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

2.
Hipótese em que a instância ordinária afastou o tráfico privilegiado, por entender que a quantidade de drogas apreendidas (26g de cocaína) indicaria o envolvimento habitual do ora agravado na traficância. Todavia, ao contrário do afirmado, as circunstâncias do delito, acrescidas da primariedade do réu e de seus bons antecedentes, demonstram sua traficância inicial e em pequena escala. Logo, correta a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3, como definido na sentença condenatória
(...)” (AgRg no HC 612.733/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifei).

Portanto, na terceira fase, reconheço a incidência da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pelo que, aplico a fração de 2/3 (dois terços), e fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao réu Matheus Nascimento Ferreira, o sentenciante valorou, na primeira fase, a culpabilidade, ao argumento de que é
“acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial”
, e quanto à conduta social e à personalidade, baseou-se no extrato referente à Ação Penal n. 1967-49.2018.811.0008 (Código 135712 – Roubo Majorado), que o réu responde na Comarca de Barra do Bugres.

Assim, em vista de tais circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, a justificativa utilizada pelo juiz de primeiro grau para valorar a culpabilidade não é idônea, pois se mostra genérica e inerente ao tipo penal do tráfico de droga.

No tocante à conduta social e à personalidade, o fato de o acusado possuir ação penal em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 444/STJ.

De tal modo, readéquo a basilar para definir a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes e nem atenuantes, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase, entendo viável a aplicação da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pelas mesmas razões expendidas para o acolhimento do pedido da ré Maria Eduarda, no sentido de que, conforme consignei, não há provas a justificar o reconhecimento do crime de organização criminosa, pois não aferido o liame subjetivo entre os réus para a realização permanente de crimes de tráfico de drogas e contra o patrimônio.

De outro tanto, a jurisprudência reconhece que se o acusado possuir inquéritos policiais em aberto ou responder a outras ações penais, não é o bastante para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado (HC 177670 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020 e publicado em 23/9/2020).

A propósito:

“A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal” (RE 1283996 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, publicado em 03-12-2020) (grifei).

De fato, a existência da Ação Penal n.
1967-49.2018.811.0008, na qual o réu responde pelo crime de roubo qualificado, atrelada à pequena quantidade de droga apreendida, não são suficientes para afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo, porque a presunção de inocência, assegurada pelo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, deve perdurar para a individualização da pena como um todo.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. WRIT CONCEDIDO.

1.
A quantidade não relevante da droga e a ausência de circunstâncias adicionais
- inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga etc.-
não autorizam a vedação da minorante do tráfico, nos termos § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda que não se aconselhe no caso o patamar máximo de 2/3, senão o de 1/2 (natureza nociva do crack)
.

2. Cuida-se da apreensão de 46 pedras de "crack", pesando 7,58g, e 13 invólucros de "maconha", pesando 214,42g, fatores que, já sopesados na fixação de pena-base (cinco anos e dez meses de reclusão), à luz do art. 42 da Lei 11.343/23006, não devem ser considerados para negar o redutor do tráfico privilegiado no seu patamar máximo.

3.
A existência de ações penais em curso e registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
.

4. Habeas Corpus concedido para (re) fixar a pena do paciente em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, com substituição, a cargo do Juízo da Execução” (HC 660.026/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (destaquei).

Desse modo, na terceira fase, com o reconhecimento da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, aplico a fração de 2/3 (dois terços) e fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, quanto ao pleito de detração, deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, em conformidade ao disposto no artigo 66, inciso III, alínea
‘c’
, da Lei de Execução Penal.

Todavia, em que pese Walter Luis Roldão não ter recorrido quanto à dosimetria penal, vislumbra-se que o sentenciante, em relação ao crime de tráfico de drogas, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não havendo circunstância atenuante, porém sendo reincidente (executivo de pena n. 0014603-46.2010.8.11.0002), aumentou a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, afastou a minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, por ser integrante de organização criminosa, dedicar-se ao tráfico de droga e ser reincidente.

Contudo, pondero que, por considerar a absolvição do réu em relação ao crime de organização criminosa, igualmente, não alcançaria o benefício do tráfico privilegiado, por não preencher os requisitos necessários do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (reincidência).

Razão pela qual, mantenho a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do recurso de Valdir Alves da Silva:
absolvição dos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito:

No que tange ao crime de receptação, a defesa afirma que não existem provas a evidenciar a autoria delitiva, à justificativa de que o corréu Elisandro confessou, em juízo, ser proprietário do veículo e que teria adquirido de terceira pessoa.

Além do mais, sustenta que não há qualquer participação do réu na aquisição do automóvel, pois, segundo ele,
“apenas se mudou para esta cidade a convite do outro réu Elisandro, e apenas estava utilizando o veículo como meio de transporte”
.

Entretanto, conforme se extrai do relatório policial, ficou apurado que o veículo FOX, branco, é produto de roubo na cidade de Cuiabá e, sua placa verdadeira é QBY-8135.

De outro tanto, o policial militar Wanderley Ramos de Oliveira Andrade de Silva revelou, em seu depoimento que, no momento da detenção de Matheus, ele disse que Tiago (nome verdadeiro Walter) tinha repassado o veículo para os dois indivíduos que estavam indo para Barra do Bugres.

Além do que, ao que se tem dos autos é que Valdir e Elisandro foram presos em flagrante delito na condução do veículo, produto de roubo cometido na capital.

Alia-se a essas circunstâncias, ainda, o fato de que, embora Valdir tenha assegurado, em juízo, que o automóvel pertencia a Elisandro, não conseguiu comprovar ser ele o proprietário. Situação que corrobora a prática delitiva do tipo penal do artigo 180 do Código Penal.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, pugna a defesa a minoração da pena.

O juiz, no cálculo dosimétrico, valorou negativamente a conduta social e a personalidade, à alegação de que o réu responde à Ação Criminal n. 4088-16.2019.811.0008, na Comarca de Barra do Bugres, pelo que, fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Entretanto, o fato de o acusado possuir ação penal em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 444/STJ.

Razão pela qual, fixo a basilar em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade) e o registro da agravante de reincidência (executivo de pena 2000080-59.2019.8.11.0008), pelo que, compensando-as, a pena intermediária permanece estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existindo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o pleito de absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, melhor sorte não assiste ao apelante.

Malgrado o réu tenha afirmado, em juízo, que estava sendo ameaçado de morte na cidade de Nova Olímpia, e por isso adquiriu uma arma de fogo para se defender e se mudou para Barra do Bugres, tal assertiva não pode ser empacada, pois, a alegação de excludente de ilicitude (legítima defesa) não foi comprovada pelo réu, até porque para o acolhimento da tese pretendida, o perigo deveria ser atual e iminente; o que não ocorreu no caso.

Ademais, é sabido que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, e o simples porte de arma de munições de uso restrito, sem autorização legal, configura o delito do artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

Confira-se:
“Esta Corte Superior de Justiça firmou a compreensão de que a previsão do delito descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 busca tutelar a segurança pública, colocada em risco com a posse ou porte de arma, acessório ou munição de uso restrito à revelia do controle estatal, não importando à sua configuração, pois, resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão”
(AgRg no AREsp 1226753/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Portanto, deve ser mantida a condenação de Valdir Alves da Silva pelo crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

Quanto à dosimetria, o juiz de primeiro grau valorou negativamente a conduta social e a personalidade, ao argumento de que o réu responde à Ação Criminal n. 4088-16.2019.811.0008, na Comarca de Barra do Bugres, pelo que, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Entretanto, como consignei em linhas volvidas, o fato de o acusado possuir ação penal em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 444/STJ, motivo pelo qual, fixo a basilar em 3 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, há atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade) e o registro da agravante de reincidência (executivo de pena 2000080-59.2019.8.11.0008), pelo que, compensando-as, a pena intermediária permanece estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existindo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 3 (três) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, em face do concurso material de crimes (receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, numeração raspada), as penas aplicadas somadas perfazem a reprimenda total de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não deve ser acolhida, nos moldes do artigo 44, inciso II, do Código Penal, por ser o réu reincidente.

Destarte, quanto ao pleito de detração, deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, em conformidade ao disposto no artigo 66, inciso III, alínea
‘c’
, da Lei de Execução Penal.

Do recurso de Walter Luis Roldão:
absolvição do delito de falsidade ideológica:

O pleito não merece acolhimento, haja vista que ficou sobejamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão do réu, que ele próprio confessou ter se apresentado como Tiago, pois teria um
“mandado de prisão em aberto”
e não queria ser descoberto.

Além do que, impende registrar, como bem consignado pelo Procurador de Justiça que o apelante,
“em seu interrogatório na fase policial (id 83195143), inseriu declaração falsa no documento público, no intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, assinando o nome de
Thiago Soares de Campos
, buscando esconder a sua verdadeira identidade, induzindo em erro as autoridades que legitimamente cumprem o seu dever funcional de elucidação de condutas penalmente típicas”
(Id.: 87626990).

Ademais, extrai-se dos autos que essa não foi a primeira vez que o réu se fez passar por outra pessoa, como se constata do relatório de investigação n. 56/2019, aduzindo que o imputado foi alvo de uma investigação envolvendo o roubo de uma camionete, que estava conduzindo para Bolívia e, na oportunidade, ao ser abordado pela polícia, apresentou-se como Joilson José de Campos Curvo.

Nesse sentido, nos termos da Súmula n. 522 do STJ,
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Desta feita, inviável a absolvição, mantendo-se a pena em seu mínimo legal (1 ano de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa), como fixada pelo juiz de primeiro grau.

Assim, em razão do concurso material (tráfico de entorpecentes e falsidade ideológica), a reprimenda final segue fixada em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pleito de detração, deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, em conformidade ao disposto no artigo 66, inciso III, alínea
‘c’
, da Lei de Execução Penal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas de Valdir Alves da Silva, Matheus Nascimento Ferreira, Walter Luis Roldão e Maria Eduarda Nascimento Ferreira para absolvê-los do crime do artigo 2o,
caput
, da Lei n.
12.850/13, devendo, de ofício, ser estendida ao corréu Elisandro Lima da Silva, que não recorreu da sentença.

Reconhecer a minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em relação à ré Maria Eduarda Nascimento Ferreira e readequar a pena para o tráfico de drogas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Extirpar a valoração negativa quanto à conduta social e à personalidade do agente e reconhecer o tráfico privilegiado em relação ao réu Matheus Nascimento Ferreira, readequando a pena para o tráfico de drogas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desconsiderar a valoração negativa
quanto à conduta social e à personalidade do agente em relação à dosimetria dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito cometidos pelo réu Valdir Alves da Silva, readequando, para o crime de receptação, a pena final de 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena de 3 (três) anos e 10 (de) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixar a pena definitiva para o réu Walter Luis Roldão em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o crime de tráfico de entorpecentes, e à pena de 1 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para o delito de falsidade ideológica que, somadas, perfazem a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021